Tribunal: TCU
Processo: 030.145/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9847/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.145/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Gonzalez Kochhann (XXX.396.470-XX); Ana Cristina Beitia Kraemer Moraes (XXX.875.150-XX); Andreisa Damo (XXX.859.330-XX); Augusto Muniz Cavalcanti (XXX.242.381-XX); Geraldo Kipper Foes (XXX.235.709-XX); Juliana Villela Maciel (XXX.908.100-XX); Marcos Moraes Guimaraes (XXX.589.320-XX); Michele Moraes de Souza (XXX.970.110-XX); Vanessa Ochi Agostini (XXX.582.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.